Tribunal: TJMT
Processo: 0001641-06.2016.8.11.0026
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ASSIS JOSÉ DE MOURA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS

Número do Protocolo: 157266/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENCIAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – LEI MUNICIPAL – LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO - ILEGALIDADE – DIREITO A PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 64/90 (LEI DAS INELEGIBILIDADES ) - SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
A Lei Complementar Federal n. 64/90, conhecida como “ Lei das Inelegibilidades”, garante aos servidores públicos licenciados para concorrer a cargo eletivo, a percepção de proventos integrais, se mostrando ilegal a concessão da licença sem remuneração, ainda que escudada em lei ordinária municipal, por ser hierarquicamente inferior e a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade.
A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança
Segurança concedida. Sentença ratificada em remessa necessária.

INTERESSADO(S):
ASSIS JOSÉ DE MOURA E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos do Mandado de Segurança n. 1641-06.2016.8.11.0026, que concedeu a ordem vindicada para determinar a autoridade coatora – Prefeito de Arenápolis-, que promova no prazo de 03(três) dias úteis, e em parcela única, o pagamento dos salários de todos os impetrantes, referente ao período que compreende a data inicial da licença e a data limite para solicitação de registro de candidaturas.
Não houve interposição de recurso voluntário, vindo os autos a este Tribunal, para reexame obrigatório.
Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela confirmação da sentença a quo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado por servidores públicos do Município de Arenápolis contra ato praticado pelo Prefeito consubstanciado na suspensão do pagamento dos subsídios dos impetrantes que se licenciaram de suas atividades funcionais na prefeitura municipal para concorrerem a cargos políticos nas eleições de 2016, nos termos da Portaria no 093/2016.
Narraram que o impetrado com fundamento no art. 99 da Lei Municipal no 788/2002 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos de Arenápolis/MT), negou-se em fazer o pagamento dos seus salários, cujo ato defendem ser indevido, porque a Lei Complementar Federal no 64, de 18 de maio de 1990 – lei das inelegibilidades - , ao manter o afastamento dos servidores públicos pelo prazo de 3 (três) meses antes do pleito eleitoral garante o direito à percepção dos vencimentos integrais.de modo que entendem os impetrantes, que possuem direito líquido e certo em receber integralmente seus vencimentos mensais, desde o dia do primeiro dia de licença para concorrer ao pleito eleitoral corresponde ao ano vigente.
O juízo a quo vislumbrando a presença do direito líquido e certo, e concedeu a ordem mandamental pelos seguintes fundamentos, in litteris:
[...] No caso, em um juízo de mera verossimilhança é possível verificar a plausibilidade jurídica da impetração.
Desde quando os impetrantes se licenciaram para concorrerem a cargo político – Julho de 2016 – seus vencimentos tiveram decréscimo considerável (fl. 10, 13, 17, 20, 23, 26), tendo a autoridade coatora justificado a minoração em virtude da Lei Municipal no 788/2002, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos, especificamente, o quanto previsto no art. 99, verbis:
“Art. 99. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
§ 1o O servidor candidato a cargo eletivo que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou desempenhar atividades referentes arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 15o (décimo quinto) dia seguinte ao pleito ou conforme dispuser Lei específica.
§ 2o A partir do registro da candidatura e até o 15o (décimo quinto) dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença remunerada, com se em efetivo exercício estivesse.”
[...]
Sucede que esse regramento legal municipal parece contrastar com a legislação nacional dantes transcrita, a Lei Complementar no 64/1990, a qual, por ostentar hierarquia superior e qualidade especial frente à lei ordinária municipal, prevê a percepção dos proventos integrais dos servidores públicos licenciados para concorrer a cargo político.
Deveras, exigir, tal qual o faz a legislação nacional, o afastamento do servidor 3 (três) meses antes do pleito municipal, mas, passo seguinte, negar-lhe a remuneração nesse período, seria menoscabar, a um só tempo, a finalidade da norma nacional, que consagra a moralidade do afastamento, como, por igual, os direitos políticos assegurados na Constituição Federal, porquanto garante materialmente a acessibilidade universal aos cargos eletivos.
Coexiste, na espécie, igualmente, o requisito pertinente ao periculum in mora, porque com a suspensão do pagamento dos vencimentos desde o dia de sua desincompatibilização até o dia anterior ao registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral, os impetrantes estarão desprovidos de seus salários, verba alimentar por excelência que não permite aguardar, indefinidamente, a solução final do litígio materializado no processo judicial.
Daí por que não incide, no caso destes autos, a vedação legal inscrita no § 2o do artigo 7o da Lei 12016/2009 – concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza – porque os impetrantes já auferiam a remuneração integral antes da concessão da licença, sendo o presente provimento jurisdicional, tão-somente, uma reposição da aparente ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora e não a criação (inovação) de uma vantagem ou pagamento a servidor público.
3. Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM PROVISÓRIA DE SEGURANÇA LIMINARMENTE, para determinar ao impetrado que promova, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar de sua intimação, e em parcela única, o pagamento dos salários de todos os impetrantes, referente ao período que compreende a data inicial da licença (01/07/2016) e a data limite para solicitação de registro de candidaturas (15/08/2016), sob pena de instauração de inquérito policial por crimes de desobediência e de responsabilidade (art. 26, Lei 12.016/2009) [...]

Dessarte, os impetrantes –servidores públicos municipais – requereram em 02.07.16, o licenciamento do cargo público para concorreram a cargo eletivo nas eleições de 02.10.16. Ocorre que o licenciamento foi deferido, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em conversão partidária, como candidato, e o registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, na forma do art. 99 do Regime Jurídico Único dos Servidores do citado Município, o que acarretou redução substancial nos subsídios dos impetrantes, ora interessados.
Todavia, como bem pontou o juiz togado, a Lei Complementar Federal n. 64/90, conhecida como “ Lei das Ilegibilidade”, que trata especificamente sobre o tema, e possui hierarquia superior à legislação municipal, garante aos servidores públicos licenciados para concorrer a cargo eletivo, a percepção de proventos integrais, como se infere:
Art. 1o São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais .

Dessa forma, considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade.
Desta forma, a retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança.
Sobre o tema, cito precedentes desta e. Corte de Justiça em casos semelhantes, vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO E ELEITORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA REMUNERADA – POSSIBILIDADE – REMUNERAÇÃO INTEGRAL – SENTENÇA RATIFICADA.
O servidor público faz jus à licença para atividade política, com vencimentos integrais, desde que tenha sido deferido pela justiça eleitoral o registro de sua candidatura, independentemente de concorrer ao pleito em domicílio eleitoral diverso daquele onde exerce suas atribuições.
A desincompatibilização do servidor só se exige na hipótese de concorrer a cargo eletivo na localidade onde exerce suas atribuições e desde que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização.
(N.U 0001626-16.2016.8.11.0033, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO E ESTATUTÁRIO – LICENCIAMENTO PARA DISPUTA DE CARGO ELETIVO –VEREADOR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO INTREGRAL DURANTE O PERÍODO DE LICENCIAMENTO – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 64/90 (LEI DAS INELEGIBILIDADES) – LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO – LEI MUNICIPAL (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL) – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Embora haja vedação em lei local (Lei Complementar Municipal no 011/2002), a qual estabelece a possibilidade de desincompatibilização ou afastamento do cargo para a disputa do leito eleitoral, o certo que é que, em se tratando de direito políticos, há a Lei Complementar Federal no 64/90, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias.
2. O direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral (Câmara Municipal) sem prejuízo de subsídio está previsto no art. 1o, inciso VII, alínea “a” c/c inciso V, alínea “a” c/c inciso II, alínea “l”, todos da Lei Complementar Federal no 64/90.
3. Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade.
4. A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança.
5. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário.(N.U 0001445-63.2016.8.11.0017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)
Ante o exposto, RATIFICO a sentença a quo, em remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR